Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008039-46.2016.8.07.0004 RECORRENTE: HERBERT VINICIUS LIMA BUENO, MIAU.CAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP EIRELI - ME RECORRIDO: NEIDE DE SOUZA RODRIGUES BELARMINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR. INTERESSE PROCESSUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATOS ANUAIS ININTERRUPTOS. RENOVAÇÃO PELO PRAZO DA ÚLTIMA PRORROGAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. 1. O locador tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação renovatória. 2. Para fins de preenchimento dos requisitos legais da ação renovatória, é presumida a idoneidade financeira do fiador originário, salvo prova em sentido contrário. 3. Se a lei determina que o locatário tem direito a renovação do contrato por igual prazo e o contrato vem sendo prorrogado anualmente, não há que se falar em direito à renovação pela soma dos prazos ininterruptos, e sim pelo prazo da última prorrogação, o que afasta a pretensão de indenização pelos prejuízos decorrentes da interrupção das atividades comerciais. 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento a ambos os apelos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 51 da Lei 8.245/91, defendendo o preenchimento dos requisitos legais para a renovação do contrato de locação, razão pela qual pugna para que o prazo seja fixado em cinco anos, nos termos da legislação de regência. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 51 da Lei 8.245/91, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030